Tribunal: TJDFT
Processo: 0730515-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FURTO MEDIANTE FRAUDE SOBRETUDO CONTRA IDOSOS. “GOLPE DO MOTOBOY”. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM OUTROS MEMBROS ATIVOS DO GRUPO CRIMINOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO À PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar da paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) denunciados, que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal.
4. A necessidade do acautelamento provisório da paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação da paciente com outro membro ativo do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que paciente seria a proprietária de empresa beneficiária das transações bancárias realizadas em desfavor das vítimas, e responsável pela lavagem do dinheiro subtraído.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, indicação de ofício lícito não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade e amplitude das condutas praticadas pela associação.
6. Não há falar em substituição da prisão cautelar por medida diversa da prisão, quando das informações trazidas aos autos não se depreende que a paciente seria efetivamente a única responsável e imprescindível à sobrevivência da avó idosa, sobretudo por não haver notícia de falecimento dos pais da paciente, isto é, do descendente direto da idosa mencionada. Tampouco ficou devidamente demonstrada a vulnerabilidade física e/ou mental da idosa, mas apenas referência ao suposto apoio financeiro que receberia da paciente.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.